Tribunal: TJSP
Processo: 0000895-19.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000895-19.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante DIEGO
GODOY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0000895-19.2018.8.26.0296
Apelante: DIEGO GODOY
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARCELO FORLI FORTUNA
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JAGUARIÚNA
Voto no 22.164
Apelação. Crimes de lesão corporal leve, e contravenção penal
de vias de fato, tudo no âmbito da violência doméstica.
Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.258/259), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.258/271 na qual
foi: 1. absolvido com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal
da
acusação do crime de ameaça (artigo 147, “caput”,
do Código Penal); 2. condenado, em concurso formal
impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código
Penal), às penas de: a. 15 (quinze) dias de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
3
simples,
em
regime
inicial
aberto,
pela
contravenção penal de vias de fato
vítima
Vitória
(artigo
21,
“caput”,
da
Lei
das
Contravenções Penais); b. 15 (quinze) dias de
prisão simples, em regime inicial aberto, pela
contravenção penal de vias de fato vítima Talita
(artigo 21, “caput”, da Lei das Contravenções
Penais); c. 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial aberto, pela acusação
do crime de lesão corporal leve no âmbito de
violência doméstica
vítima Rosângela (artigo
129, § 9o, do Código Penal); d. 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto, pela acusação do crime de lesão corporal
leve no âmbito de violência doméstica
vítima
Carlos (artigo 129, § 9o, do Código Penal). As
penas privativas de liberdade foram substituídas
por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade. Pretende a
absolvição por insuficiência de provas (fls.304/311). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.316/317).
A Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
4
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.327/333).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídias digitais separadas e arquivadas.
A materialidade delitiva ficou
comprovada por meio: 1. do boletim de ocorrência
(fls.18/22); 2. dos relatórios médicos (fls.24 e
25); 3. dos laudos de exames de corpo de delito
indiretos (fls.215/216 e 218/219).
A autoria ficou demonstrada.
O Réu não foi interrogado na fase
administrativa (fls.15) e disse em Juízo que não
se recordava dos fatos, pois estava embriagado
naquela oportunidade. Admitiu, contudo, que os
fatos possam ter ocorrido.
A prova oral produzida em Juízo
fornece amparo seguro para a condenação, mas não
por similaridade individual das narrativas em
relação àquelas feitas na fase administrativa, mas
pela evidente intenção das vítimas Rosângela e
Carlos em minimizar os efeitos da conduta do Réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
5
ambos alterando sensivelmente a verdade sobre os
fatos e infirmando a prova técnica.
Com efeito, a vítima Rosângela,
genitora do Réu, disse em síntese, na fase
administrativa (fls.10), que: 1. na data dos
fatos, seu filho DIEGO, apresentando comportamento
agressivo, agrediu sua ex-namorada Talita mediante
socos e chutes; 2. DIEGO também a agrediu com
socos e chutes, causando ferimento em seu olho
esquerdo; 3. DIEGO também agrediu seu padrasto
Carlos com chutes e socos, ferindo seu olho; 4.
DIEGO também se feriu ao destruir os vidros de uma
porta; 5. DIEGO ameaçou a todos que estavam
presentes e tentou pegar uma faca; 6. já tinha
sido agredida pelo Réu em outra oportunidade, mas
não registrou boletim de ocorrência; 7. DIEGO
estava sob efeito de bebida alcoólica e drogas.
No mesmo sentido está a narrativa
extrajudicial da vítima Carlos (fls.11).
Também no mesmo sentido está a
narrativa extrajudicial da vítima Talita (fls.12)
a qual acrescentou que: 1. foi agredida pelo Réu
em outras duas oportunidades, não registrando
boletim de ocorrência a pedido de sua mãe
Rosângela; 2. no dia dos fatos, DIEGO também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
6
agrediu Vitória.
A
vítima
Vitória
também
confirmou, na fase administrativa (fls.13), que:
1. DIEGO agrediu Talita, Rosângela e Carlos; 2.
interveio para ajudar seu pai, Carlos, sendo
também agredida pelo Réu o qual puxou seus cabelos
e deu um chute em sua perna.
A testemunha Leonardo disse, na
fase
administrativa
(fls.14),
que:
1.
DIEGO
agrediu e ameaçou seus familiares; 2. também foi
ameaçado por DIEGO; 3. DIEGO destruiu vidros da
casa e chutou o veículo de Talita.
Ainda na fase extrajudicial, os
policiais
Militares
Rogério
(fls.07/08)
e
Alexandre (fls.09) confirmaram que: 1. o Réu
estava transtornado, não havendo possibilidade de
diálogo; 2. foi necessário uso de algemas para
conter o Réu no momento de sua prisão; 3. o Réu
tentou se evadir da equipe policial, ocorrendo
perseguição e emprego de força física, causando
pequenas lesões em razão dessa resistência; 4.
apuraram que o Réu agrediu e ameaçou todos os
familiares, resultando ferimentos em sua mãe
Rosângela e em seu padrasto Carlos; 5. o Réu
também apresentou comportamento agressivo defronte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
7
o
Distrito
Policial,
sendo
necessário
seu
encaminhamento ao pronto-socorro para sedação e
curativos.
Como se vê, a prova produzida na
fase administrativa é uníssona, encontrando apoio
inconteste: 1. no laudo técnico de fls.117/118
(ausência de lesões de interesse médico-legal em
DIEGO); 2. no laudo de exame de corpo de delito
indireto (fls.215/216) o qual atestou a presença
de lesões corporais de natureza leve na vítima
Carlos; 3. no laudo de exame de corpo de delito
indireto (fls.218/219) o qual atestou a presença
de lesões corporais de natureza leve na vítima
Rosângela. Não obstante, em declarações judiciais, a vítima Rosângela modificou
completamente sua versão, passando a dizer, em
síntese, que: 1. DIEGO não a agrediu, nem agrediu
Talita e Carlos; 2. DIEGO não ameaçou Vitória e
nem Leandro; 3. DIEGO não usava drogas, apenas
consumia bebida alcoólica, e ficou alterado em
razão de medicamento que tomava; 4. ninguém saiu
ferido, e bateu em seu filho porque queria que ele
parasse.
As
declarações
judiciais
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
8
Rosângela vão de encontro às demais provas produzidas e demonstram nítido interesse em
favorecer o Réu, seu próprio filho, além de
dificultar a análise da prova.
Carlos disse em Juízo que sequer
presenciou os fatos, pois permaneceu o tempo todo
no quarto.
A
vítima
Talita
confirmou
em
Juízo que foi agredida pelo Réu, com socos e
chutes, na data dos fatos.
Vitória também confirmou em Juízo
que foi agredida pelo Réu o qual puxou seus
cabelos, também agredindo Carlos e Rosângela.
Acrescentou que o Réu ficou rodeando a casa,
destruindo vidros e desferindo chutes no veículo
de Talita.
Leonardo e o Policial Militar
Rogério também confirmaram integralmente em Juízo
os termos de suas narrativas extrajudiciais.
Como se vê, o Réu foi condenado
com base em prova sólida e inconteste, e sua
Defesa não produziu nenhuma prova que pudesse
infirmar aquelas produzidas, sendo a mantença de
sua condenação medida de rigor.
Lamenta-se
o
erro
havido
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000895-19.2018.8.26.0296 -Voto no 22.164 - DS
9
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos - o por não ser
cabível nos termos da Súmula n° 588 do Superior
Tribunal de Justiça; porém, fica sem possibilidade
de correção diante a inexistência de recurso do
Ministério Público.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR